Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706985-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILDASIO DE OLIVEIRA LACERDA, MARIA ZILDA LACERDA ALVES, MARIA DE OLIVEIRA LACERDA, PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA, ADELMARIO DE OLIVEIRA LACERDA, JOSAFAR DE OLIVEIRA LACERDA, ZELIA DE OLIVEIRA LACERDA EMBARGADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2021 16:25:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator